Tribunal: STF
Processo: ARE 1492525
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. RECURSO NEGADO PROVIMENTO” (eDOC 12 – ID: c30e493f, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 24, § 4º; e 198, § 5º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que compete concorrentemente à União e ao Município legislar sobre o regime jurídico dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias, cabendo à União legislar em caráter geral e ao Município suplementar a matéria naquilo que não for incompatível com os parâmetros fixados na Lei Federal nº 11.350/2006, ainda que a norma federal seja superveniente à Lei Municipal nº 3.331/2004.



    Argumenta-se que, no caso, deve se aplicada a norma federal, que estipula o vencimento básico como base de cálculo para o adicional de insalubridade.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que a controvérsia dos autos remonta à base de cálculo utilizada para o adicional de insalubridade, pretendendo o recorrente que seja utilizado o vencimento básico do servidor, e não o salário mínimo. 



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal n° 13.342/2016, Lei Municipal n° 3.331/2004 e a Lei Complementar Municipal nº 093/2022), consignou que compete ao ente municipal legislar sobre o regime jurídico de seus respectivos servidores, de maneira a reconhecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser aquela prevista na legislação local, qual seja, o valor do salário mínimo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “De acordo com o que estabelecem o artigo 39, §3º, c/c artigo 7º, XXIII, da CR/88, aplicam-se aos servidores públicos ocupantes de cargos alguns direitos assegurados aos trabalhadores por intermédio dos direitos sociais expressamente previstos na Constituição (...)



    A ausência de previsão do inciso XXIII dentre os direitos estendidos aos servidores públicos poderia, em princípio, redundar em conclusão quanto à ausência de obrigatoriedade de pagamento. 



    Contudo, a atual redação do citado §3º do artigo 39 da Constituição da República foi determinada pela Emenda Constitucional nº 19/1998, a qual jamais poderia suprimir ou determinar a abolição de direitos e garantias individuais, nos termos do que prescreve o artigo 60, §4º, da Magna Carta.  



    Assim, embora não integre o rol taxativo dos direitos sociais aplicáveis aos servidores públicos segundo o §3º do artigo 39 da Constituição da República, inegável que o adicional de insalubridade há de ser reconhecido como assegurado a todo aquele que exerça suas atividades em contato com agentes nocivos à saúde.



    Nesses termos, uma vez que o adicional de insalubridade necessariamente integra o regime jurídico dos servidores civis, e depende de lei específica editada pelo Ente Federado, possível verificar que, no âmbito do Município de Montes Claros, foi novamente instituído pela Lei Complementar Municipal nº 093/2022 (...)” (eDOC 26 – ID: 64ea30b2)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%” (ARE 1196731 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.06.2019 - grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU DE EXPOSIÇÃO. LEI 66/1993 DO ESTADO DO PARÁ. LEI FEDERAL 8.270/1991. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1161916 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.08.2019 – grifo nosso)  



    Vale destacar, ainda, que não se desconhece que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de vedar a vinculação de vantagens do servidor público ao salário mínimo. Nesse sentido, confira-se o teor do julgamento do RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, paradigma do tema 25 da repercussão geral:  



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (RE 565714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 07.11.2008)  



    Contudo, ao passo que se reconheceu a impossibilidade da utilização do salário mínimo como indexador, também se reconheceu a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo e alterar a base de cálculo por meio de decisão judicial. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.02.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. DETERMINAÇÃO DE NOVA BASE DE CÁLCULO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 256 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONGELAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.451-RG (Tema 256 da Repercussão Geral), de relatoria da Ministra Ellen Gracie, firmou orientação no sentido de que viola o art. 7°, IV, da Constituição Federal, a adoção do salário mínimo como base de cálculo para a fixação de piso salarial. Consignou-se, todavia, a impossibilidade de o Judiciário atuar como legislador positivo para determinar nova base de cálculo para a apuração das vantagens remuneratórias. 2. O acórdão recorrido, ao determinar o congelamento da base de cálculo do benefício, está em harmonia com a orientação desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85,§ 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE 1412273 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.08.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4/STF NÃO CARACTERIZADA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR OUTRO REFERENCIAL. Não compete ao Poder Judiciário estipular base de cálculo não fixada em lei ou norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo. A inconstitucionalidade do fator de indexação não autorizaria a substituição da base de cálculo prevista no caput do art. 3º da Lei 432/85 por decisão judicial. Os critérios estabelecidos na lei devem continuar sendo aplicados, até que nova lei ou norma coletiva fixe base de cálculo diversa. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 7801 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.04.2016 – grifo nosso)  



    Dessa forma, considerando-se que o pleito inicial consiste justamente na substituição da base de cálculo prevista em legislação local pela prevista em legislação federal, ainda que se esteja diante de indexação vedada por esta Corte constitucional, a orientação seguida pelo Tribunal de origem se mostra devidamente alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 12 – ID: c30e493f, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente